Tribunal: TJES
Processo: 5000709-56.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-56.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MALVINO DE PAULA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO. DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade do termo de adesão e declarar a subsistência da contratação como empréstimo consignado. As partes apelaram. O banco sustentou a validade do contrato; o autor pleiteou a indenização por dano moral, a aplicação da taxa de juros de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega do cartão de crédito descaracteriza a contratação como cartão de crédito consignado, autorizando sua conversão em empréstimo consignado; (ii) verificar se a conduta do banco configura dano moral indenizável; (iii) estabelecer o critério para restituição dos valores pagos a maior, considerando a modulação do entendimento firmado pelo STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito e da utilização de suas funcionalidades típicas desnatura o contrato de cartão com reserva de margem consignável, justificando sua conversão em empréstimo consignado comum.

A caracterização do negócio como cartão de crédito consignado, sem a efetiva entrega do cartão e com descontos automáticos em folha, configura prática abusiva, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, em violação ao art. 51, IV, do CDC.

A falha na prestação de informações claras e adequadas ao consumidor e a indução a erro quanto à natureza da contratação violam os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no art. 6º, III e IV, do CDC, sendo aptas a gerar dano moral.

A jurisprudência reconhece que, nos contratos formalizados como cartão de crédito sem entrega ou uso do cartão, em que há desconto direto em folha e ausência de amortização efetiva da dívida, há violação à dignidade do consumidor e à função social do contrato.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 3.000,00, valor razoável diante da gravidade da lesão, da condição econômica das partes e dos parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Com base na modulação firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, os valores pagos até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro, independentemente de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de entrega e uso do cartão físico descaracteriza a contratação como cartão de crédito consignado, autorizando sua conversão em empréstimo consignado comum.

A indução do consumidor hipervulnerável a contratar produto financeiro sem informações claras sobre sua natureza e funcionamento configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar o critério da modulação do STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, independentemente de prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, IV; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018; TJES, Apelação Cível 5005670-87.2023.8.08.0014, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJES, Apelação Cível 029991-60.2022.8.08.0035, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Autor e negar provimento ao recurso do Banco/Requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000709-56.2023.8.08.0062

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE:
MALVINO DE PAULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, para (1) reconhecer a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado e (2) declarar subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados no contrato (custo efetivo total de 5,62% a.m. e 94,50% a.a.), observando a compensação, de forma simples, do que foi objeto de amortização pelo Autor, tudo apurável em liquidação de sentença.

Da Apelação do Banco/Requerido

O Banco/Requerido afirma que a sentença foi contraditória ao afirmar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e proceder a conversão para empréstimo consignado.

Ocorre que a sentença foi clara no sentido de que, a princípio, a contratação se deu de forma lícita. Contudo, não havendo prova da entrega do cartão de crédito, o contrato deveria ser convertido em empréstimo consignado, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Portanto, num primeiro momento, não há que se falar em ilegalidade na conduta do banco, no que se refere à modalidade de contrato “solicitação de saque via cartão de crédito” celebrado.

Sucede que, nos presentes autos, o Requerido não demonstrou que houve a efetiva entrega ao contratante do cartão respectivo, e nem o seu uso, consoante se extrai das faturas anexadas no id 30550632, nas quais constam apenas os encargos financeiros da operação.

Desse modo, é razoável entender que a contratação como foi formalizada, que inicialmente era lícita, deve ser descaracterizada, sendo considerado nulo o negócio jurídico pactuado, tão somente porque não houve
efetiva entrega do cartão de crédito contratado.

Tal se conclui, pois, em um contrato de solicitação de saque via cartão de crédito, é imprescindível a entrega do cartão adquirido, sendo este um dos requisitos para a consolidação do negócio.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência de entrega do cartão de crédito (plástico) desnatura o contrato firmado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ. 2) A contratação de cartão de crédito consignado é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI n.º 28/2008. 3)
O contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas,
que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais
. 4)
Nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado.
5) É nulo o negócio jurídico simulado que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil). 6) Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento. 7) O contrato estabelece obrigação iníqua ao reservar ao banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), de modo a se concluir pela violação ao inciso IV do art. 51 do CDC. 8) Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários recursais fixados em 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005670-87.2023.8.08.0014, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/08/2024).

Prosseguindo, apesar das alegações do Apelante no sentido da validade e licitude do contrato de cartão de crédito consignado, o fundamento de sua transformação em contrato de empréstimo consignado foi a ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito (plástico) para que o Apelado pudesse utilizá-lo em estabelecimentos comerciais e tal fundamento não foi impugnado no Recurso de Apelação.

Inexistindo prova de elemento caracterizador do contrato, qual seja, a efetiva entrega do cartão de crédito ao consumidor, há a desnaturação do negócio jurídico, com sua transformação em simples empréstimo consignado.

Se o negócio jurídico estabeleceu ao Banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), sem ao menos que lhe fosse entregue o cartão de crédito para a sua utilização, resta caracterizada a violação ao inciso IV do art. 51 do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Com efeito, embora o Banco tenha colacionado aos autos cópia do instrumento contratual firmado entre as partes, com a suposta assinatura do Autor, não logrou êxito em demonstrar a efetiva entrega do cartão de crédito e, tampouco, a utilização efetiva do referido produto nas modalidades ordinárias dessa espécie contratual (isto é, compras ou pagamentos), limitando-se a comprovar saques financeiros.

Não se desconhece que o saque mediante cartão de crédito consignado é mecanismo autorizado pela legislação.

No entanto, para que o contrato celebrado possa ser validamente considerado como de cartão de crédito, faz-se necessária a demonstração inequívoca da entrega do cartão e da disponibilização das funções típicas dessa modalidade, como a possibilidade de uso recorrente em estabelecimentos comerciais e pagamento parcelado.

No caso dos autos, ausente a prova da entrega do cartão, não é razoável considerar que o consumidor teve ciência plena da peculiaridade e complexidade do contrato de cartão de crédito com RMC, sendo presumível que, ao requerer o valor e ter os descontos efetuados diretamente em seu benefício, entendia estar contratando um mútuo bancário clássico, com parcelas fixas e prazo determinado.

Correta, pois, a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a nulidade parcial da avença, requalificando-a, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco e da perpetração de prática contratual sabidamente controversa e lesiva ao consumidor, notadamente pessoas vulneráveis, como aposentados e servidores públicos.

A conversão do contrato, nesse contexto, não é um ato de reestruturação unilateral, mas uma adequação jurídica necessária para a recomposição da equidade e da boa-fé objetiva nas relações de consumo, conforme determina o art. 6º, inciso V, do CDC.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A

Da Apelação do Autor

O Autor também apelou da sentença sustentando que (1) há dano moral a ser indenizado, (2) deve ser determinando o recálculo do valor, utilizando-se o índice de 1,82% ao mês, como praticado pelo mercado no ano de sua contratação e (3) a restituição deve ser feita em dobro.

A irresignação do Autor merece ser acolhida.

Primeiramente, cumpre reiterar que o Banco violou flagrantemente os deveres de informação e de boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC), pois induziu o consumidor a erro ao apresentar como empréstimo consignado o que, em verdade, consistia em cartão de crédito com reserva de margem consignável. Tal modalidade possui natureza e forma de amortização distintas, e a falta de transparência comprometeu a livre manifestação de vontade do Autor, pessoa idosa e hipervulnerável.

Como já mencionado, sequer houve entrega do cartão físico ao consumidor, tampouco seu desbloqueio ou utilização. Em verdade, todo o produto financeiro foi operacionalizado como verdadeiro empréstimo com desconto direto em folha, sem qualquer dos elementos essenciais que caracterizam a natureza rotativa do cartão de crédito.

Tal circunstância justifica a aplicação do art. 170 do Código Civil, autorizando a conversão do contrato nulo em outro que contenha seus elementos essenciais, devendo subsistir, pois, como empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado praticada à época da contratação. Neste sentido:

[...] 4.
A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor.
5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03.2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004054-52.2024.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/02/2025).

[...] 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”
[...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006533-77.2022.8.08.0014, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

Em consulta às estatísticas do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), verifica-se que, em abril de 2016, os juros médios para empréstimo consignado junto ao INSS estavam fixados em 2,27% a.m., equivalentes a 30,98% a.a, valores que se mostram razoáveis e compatíveis com a natureza do contrato a ser reconhecido judicialmente.

Por conseguinte, merece reforma a sentença nesse ponto, a fim de que os juros remuneratórios incidam nos moldes do que ordinariamente é praticado pelo mercado para a modalidade de crédito consignado comum.

Outrossim, a conduta da instituição financeira não apenas desbordou os limites da licitude, mas também comprometeu gravemente a esfera existencial do consumidor, que suportou descontos por vários anos, sem expectativa de quitação da dívida, sendo surpreendido com saldo devedor mesmo após vultosos pagamentos, o que causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso que teve os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria por longo período.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (tres mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, declarando a subsistência da contratação como empréstimo pessoal consignado, mas rejeitou o pedido de condenação por danos morais. O Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indução do Apelante à contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado configura dano moral indenizável; e (ii) fixar, em caso afirmativo, o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se dano moral in re ipsa a prática abusiva do Banco Apelado que, ao induzir o Apelante a contratar cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado, causou descontos reiterados nos proventos de aposentadoria, privando-o de parcela significativa de sua renda. 4. O Banco Apelado não cumpre com o dever de fornecer informações claras e adequadas acerca do contrato, conforme exigido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a falha na prestação de serviços. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando a intenção era a obtenção de empréstimo pessoal consignado, configura dano moral. 6.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é fixado a título de indenização por dano moral, considerando a condição econômica das partes, a intensidade do dano, e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 029991-60.2022.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.
O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015389-95.2020.8.08.0011, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/12/2024).

Finalmente, a sentença determinou a devolução/compensação dos valores descontados no benefício previdenciário do Autor de forma simples.

Quanto ao tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ocorre que houve a modulação dos efeitos do mencionado precedente qualificado, de modo que seus efeitos somente se aplicam aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Desse modo, considerando que o contrato foi firmado em 05/02/2016, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco/Requerido e DOU PROVIMENTO ao recurso do Autor para: (1) condenar o BANCO BMG S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais a contar da citação; (2) determinar que os juros remuneratórios incidentes no contrato convertido para empréstimo consignado sejam os médios de mercado à época da contratação (2,27% a.m. e 30,98% a.a.) e (3) determinar que os valores pagos a maior sejam restituídos de forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com os consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso do autor.